Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711179-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SILVA BEZERRA AGRAVADO: EDEVAL BOLDT JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão de ID no 70584886. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator